Tribunal: TJSP
Processo: 0001815-72.2016.8.26.0066
Classe: Apelação Criminal / Falso testemunho ou falsa perícia
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, § 1o, DO CP) – APELO DA DEFESA COM ARRIMO EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NO DIREITO DA RÉ À NÃO INCRIMINAÇÃO, ALEGADA AINDA A INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO – RÉ QUE PRESTOU DEPOIMENTO EM AÇÃO PENAL AFIRMANDO FATO NÃO VERDADEIRO COM O

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, § 1o, DO CP) – APELO DA DEFESA COM ARRIMO EM INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NO DIREITO DA RÉ À NÃO INCRIMINAÇÃO, ALEGADA AINDA A INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO COLHIDO – RÉ QUE PRESTOU DEPOIMENTO EM AÇÃO PENAL AFIRMANDO FATO NÃO VERDADEIRO COM O INTUITO DE BENEFICIAR ACUSADO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – HIPÓTESE EM QUE A RÉ, NA CONDIÇÃO DE TESTEMUNHA, TINHA O DEVER DE DIZER A VERDADE – DELITO DE NATUREZA FORMAL QUE NÃO EXIGE ESPECIAL FINALIDADE DE AGIR, BASTANDO O DOLO SIMPLES CONSISTENTE NA VONTADE E CONSCIÊNCIA DE AFIRMAR FALSAMENTE UMA REALIDADE – CONDENAÇÃO MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES OU CAUSA SUPRALEGAL DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS – REGIME MAIS BRANDO FIXADO, APLICADA A SUBSTITUIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044908
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001815-72.2016.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante CAMILA
FERREIRA DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001815-72.2016.8.26.0066 -Voto no 17832
2
Apelação Criminal no 0001815-72.2016.8.26.0066
Apelante: Camila Ferreira da Silva
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Barretos
Voto no 17832
EMENTA: SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO
DE FALSO TESTEMUNHO (ART. 342, § 1o, DO CP) –
APELO DA DEFESA COM ARRIMO EM INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS E NO DIREITO DA RÉ À NÃO
INCRIMINAÇÃO,
ALEGADA
AINDA
A
INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA.
DESCABIMENTO
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS
COMPROVADAS
PELO
ACERVO
PROBATÓRIO
COLHIDO

RÉ
QUE
PRESTOU
DEPOIMENTO EM AÇÃO PENAL AFIRMANDO FATO
NÃO VERDADEIRO COM O INTUITO DE BENEFICIAR
ACUSADO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

HIPÓTESE EM QUE A RÉ, NA CONDIÇÃO DE
TESTEMUNHA, TINHA O DEVER DE DIZER A
VERDADE
DELITO DE NATUREZA FORMAL QUE
NÃO EXIGE ESPECIAL FINALIDADE DE AGIR,
BASTANDO O DOLO SIMPLES CONSISTENTE NA
VONTADE
E
CONSCIÊNCIA
DE
AFIRMAR
FALSAMENTE UMA REALIDADE
CONDENAÇÃO
MANTIDA, NÃO SE VISLUMBRANDO EXCLUDENTES
OU CAUSA SUPRALEGAL DE INEXIGIBILIDADE DE
CONDUTA DIVERSA
CONDENAÇÃO MANTIDA

DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS
REGIME MAIS BRANDO FIXADO, APLICADA A
SUBSTITUIÇÃO RECURSO DESPROVIDO.
Ao relatório da r. sentença (fls. 353/357) prolatada pela
MMa Juíza de Direito Dra. Fernanda Martins Perpetuo de Lima
Vazquez, que fica fazendo parte integrante deste, acrescenta-se que a ré
CAMILA FERREIRA DA SILVA foi condenada, por incursa no artigo
342, § 1o, do Código Penal, às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão,
em regime inicial aberto, mais o pagamento de 11 dias-multa,
substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001815-72.2016.8.26.0066 -Voto no 17832
3
consubstanciadas em prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária no valor de um salário mínimo, facultando-se a ela o direito
de recorrer em liberdade.
Apelou a ré. Em suas razões, sustenta a insuficiência de
provas para a condenação, destacando que pelos elementos constantes
nos autos não se pode extrair qual das versões apresentadas não
correspondia à verdade. Alega, ainda, que a acusada inicialmente não
tinha o compromisso de dizer a verdade para não se auto incriminar,
bem como não se podia exigir dela conduta diversa durante a audiência,
pois eventual delação poderia colocar em risco sua própria vida.
Pondera também que pretensa falsidade referiu-se a aspecto secundário
do processo. Daí o pleito de absolvição com fundamento no artigo 386,
incisos III ou VII, do Código de Processo Penal (fls. 370/375).
Bem processado o recurso com oferta das contrarrazões
(fls. 378/381), subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo desprovimento (fls. 393/396), vindo conclusos a esta
Relatoria em 5 de agosto de 2019.
É o relatório.
Sem embargo das respeitáveis argumentações, a
irresignação não merece acolhida.
Relata a denúncia que no dia 1o de setembro de 2015, na
sala de audiências da 1a Vara Criminal de Barretos/SP, CAMILA fez
afirmação falsa como testemunha em processo judicial, com o fim de
obter prova destinada a produzir efeito em processo penal.
Conforme apurado, durante a realização de audiência de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001815-72.2016.8.26.0066 -Voto no 17832
4
instrução, debates e julgamento referente ao processo crime no
0002619-74.2015.8.26.0066, em que Peterson Roberto Domiciano da
Silva é acusado da prática do crime de tráfico de drogas, CAMILA,
testemunha arrolada pela acusação, fez afirmações falsas consistentes
em declarar 1) que havia comprado pedras de “crack” na esquina do
local onde foi encontrada pelos policiais, de um indivíduo desconhecido
e 2) que não havia acabado de sair da casa de Peterson, pois nem ao
menos sabia quem morava naquele local.
Ocorre que a prova oral produzida naqueles autos e no
incluso inquérito policial demonstraram que CAMILA foi vista pelos
policiais militares que a abordaram na porta da residência de Peterson
comprando dele duas pedras de “crack”, bem como foram encontradas
em seu poder as referidas drogas, no mesmo quarteirão em que havia
acabado de efetuar a compra Consta ainda que, em sua oitiva
extrajudicial, a denunciada confessou a compra das drogas de Peterson.
A materialidade é inequívoca, como se vê das cópias do
Processo no 0002619-74.2015.8.26.00.66 (v. fls. 9/192), nem se
olvidando o inteiro teor da prova oral produzida.
A autoria também é inconteste.
Nos autos no 0002619-74.2015.8.26.00.66, em sede
policial, CAMILA afirmou ser usuária de “crack” e contou que na data
dos fatos foi até a residência de Peterson e lá comprou duas pedras da
droga pelo valor de R$ 20,00. Disse que, ao deixar o local, foi abordada
por policiais militares, que possivelmente teriam a visto comprando os
entorpecentes, pois a abordagem ocorreu no mesmo quarteirão da casa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001815-72.2016.8.26.0066 -Voto no 17832
5
dele. Afirmou que não conhece Peterson e disse “eu não quero
complicar ninguém não”. Disse que foi a primeira vez que comprou
pedras de “crack” de Peterson e soube em uma esquina da cidade que
ele comercializa drogas, por isso foi até a casa dele (fl. 21).
Ocorre que em juízo alterou sua versão dos fatos,
afirmou que estava na porta, sentada em um banco, quando foi
abordada pelos policiais. Disse que não conhecia ninguém na casa e
havia acabado de pegar as “pedras” na esquina, de indivíduo
desconhecido. Não comprou entorpecentes de Peterson. Disse que é
usuária de drogas. Afirmou que os policiais a pressionaram para dizer
que havia adquirido as drogas do réu. Foi respeitada na Delegacia.
Confirmou ser sua a assinatura nas declarações prestadas em sede
policial. Disse que estava muito assustada na ocasião de sua oitiva
extrajudicial. Afirmou que não estava com medo e que não foi
procurada por ninguém. Reiterou que não conhece Peterson (mídia
digital).
Nos autos da ação penal em referência, em sede
extrajudicial, a acusada disse que a versão sobre os fatos foi a que
prestou na audiência do fórum. Contou que quando prestou o
depoimento no flagrante de tráfico de entorpecentes estava nervosa e
muito alcoolizada, pois nunca havia passado por aquilo. Disse que
estava assustada e que não sabia por que disse que havia comprado
drogas de Peterson. Alegou que eram os policiais que afirmavam que
ela havia adquirido drogas dele. Negou ter comprado entorpecentes de
Peterson (fl. 220). Em juízo, não compareceu para apresentar sua versão
dos fatos e teve decretada a revelia (fl. 339).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001815-72.2016.8.26.0066 -Voto no 17832
6
Em juízo, o policial militar Rafael Coutinho afirmou que
na data dos fatos foram acionados a atender a ocorrência de roubo,
próximo ao local onde fizeram a prisão de tráfico de Peterson. Disse
que observou CAMILA em frente à residência de Peterson e ela pegou
algo que Peterson entregou a ela. Contou que realizou a abordagem da
ré e pediu que ela entregasse o que trazia nas mãos, verificando se tratar
de duas pedras de “crack”. A acusada confessou que havia comprado as
duas pedras de “crack” com uma nota de R$ 20,00. Após, se dirigiram
até a residência de Peterson e lá localizaram a quantia de R$ 580,00 e
uma nota de R$ 20,00 separada. Peterson negou ter vendido o
entorpecente. CAMILA confirmou na Delegacia ter comprado a droga.
A acusada não aparentava estar embriagada ou sob o efeito de
entorpecentes (mídia digital).
No mesmo sentido, o relato do policial militar Paulo
Francisco dos Reis Filho (mídia digital).
Este o acervo probatório dos autos, o qual não pode, à
evidência, ser considerado como frágil ou insuficiente, pois se tem aqui
demonstração documental inquestionável da divergência entre as
declarações prestadas pela ré no inquérito e em juízo, revelando-se pelo
apurado nos autos da ação penal que as primeiras declarações

extrajudiciais eram verdadeiras. Até porque os policiais militares
confirmaram terem visualizado CAMILA adquirir entorpecentes de
Peterson, o que ela teria inclusive confirmado aos agentes públicos,
relatando ter comprado dele duas pedras de “crack” pela quantia de R$
20,00. Nem se olvidando de que Peterson restou condenado por tráfico
de entorpecentes naquela ação penal.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001815-72.2016.8.26.0066 -Voto no 17832
7
Restou caracterizado assim o delito de falso testemunho,
evidenciando-se o dolo da conduta pelo intuito de afirmar falsamente
uma realidade que inexistiu para favorecer um acusado em processo
penal. E como já se decidiu, “para configuração do crime de falso
testemunho, de natureza formal, que se consuma com o depoimento
contrafeito, é irrelevante o resultado do processo principal pois o delito
se dirige contra outra objetividade jurídica (a reta administração da
Justiça)” (REsp no 1.121.653/PR, rel. Jorge Mussi, j. em 18.8.2011).
Por isso que basta a potencialidade lesiva, a capacidade
de produzir efeitos na sentença, eis que a falsidade versava sobre fato
juridicamente relevante, que poderia impossibilitar ou dificultar a
atividade judiciária em sua finalidade de aplicar corretamente a lei
(Apelação no 0014613-08.2010.8.26.0153, rel. Edison Brandão, j. em
25.2.2014).
Com o registro de que, no caso, não há falar que a ré não
tinha o dever de dizer a verdade, por ser acusada da prática do delito
previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, considerando-se que em ambas
as versões apresentadas CAMILA confirmou a condição de usuária de
entorpecentes, divergindo seus relatos quanto ao local onde teria
adquirido as pedras de “crack” e a quem teria vendido a ela as drogas.
Circunstâncias estas, aliás, que não podem ser consideradas secundárias,
ao contrário do que faz crer a defesa.
Isso porque em sede policial relatou ter se dirigido até a
residência de Peterson e dele comprado as drogas, enquanto em juízo
narrou ter comprado as pedras de “crack” na esquina, de indivíduo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001815-72.2016.8.26.0066 -Voto no 17832
8
desconhecido.
Mostra-se nítido, portanto, que a ré prestou depoimento
naquela ação penal não com o objetivo de escusar-se de eventual
responsabilidade pela prática do delito de porte de entorpecente para
consumo pessoal, mas com o intuito de afastar a responsabilidade de
Peterson no tocante à acusação de tráfico de entorpecentes, a respeito da
qual tinha o dever de dizer a verdade.
Ademais, como bem ponderou a D. Procuradoria Geral
de Justiça, a versão divorciada da realidade foi prestada em juízo, na
condição de testemunha compromissada, oportunidade em que não lhe
foi imputado nenhum fato criminoso.
Inexistindo qualquer excludente, cumpre lembrar ainda
que o reconhecimento da inexigibilidade de outra conduta, como
critério para exclusão da culpabilidade, pressupõe a análise da
reprovabilidade da conduta, de acordo com a condição pessoal do
agente. Mas é evidente que além de esperado, é exigível que uma
testemunha diga a verdade.
Ademais, ao ser indagada nos autos da ação penal
relativa ao tráfico, CAMILA negou que tivesse sido ameaçada ou
sofrido qualquer perseguição.
Portanto, revela-se acertada a condenação e descabido o
pleito absolutório por qualquer dos fundamentos deduzidos.
Relativamente à dosagem, vê-se que a pena base foi
fixada no mínimo, em 2 anos de reclusão e multa, mantidas as
reprimendas depois diante da ausência de atenuantes ou agravantes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0001815-72.2016.8.26.0066 -Voto no 17832
9
E demonstrando-se a causa de aumento descrita na
denúncia (art. 342, § 1o, do CP), as reprimendas tornaram-se definitivas
em 2 anos e 4 meses de reclusão e 11 dias-multa, a reputar-se como
adequadas no caso para o alcance de suas finalidades.
Diante da pena aplicada e da normalidade das
circunstâncias judiciais, o regime inicial escolhido foi o aberto, com
arrimo no artigo 33, § 2o, do Código Penal, e deferiu-se a benesse da
substituição da pena corporal por restritivas de direito consubstanciadas
em prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária,
subsistindo a pena de multa imposta.
Deferindo-se ainda o apelo em liberdade, nada mais
poderia almejar a Defesa.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.
IVANA DAVID
Relatora